Tribunal: TJMT
Processo: 1001440-93.2023.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001440-93.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDSON LUIZ ZANELA DE MATTOS - CPF: 459.514.031-20 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS - CPF: 049.149.711-35 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA – INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO EM
ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DADOS CONSTANTES - CARTÓRIO DE PROTESTO – REGISTRO PÚBLICO –
PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – DESNECESSIDADE - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em caso de
débitos inscritos nos cadastros de inadimplentes com base em informações dos cartórios de protesto, mostra-se desnecessária a comunicação prévia prevista no artigo 43, § 2.º, do Código de Defesa do Consumidor (STJ REsp n. 1.444.469/DF).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EDSON LUIZ ZANELA DE MATTOS contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca Paranatinga/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de OMNI S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e OMNI BANCO S.A, julgou-a improcedente, condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, suspensa sua exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

O apelante alega que o juízo singular ignorou a inclusão indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Aduz comprovado o pagamento do débito. Entende que houve negligência e imprudência da empresa requerida.

Requer a reforma da sentença singular para julgar procedente a ação e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões (Num. 219349663).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EDSON LUIZ ZANELA DE MATTOS

busca por meio da
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos cc Indenização por Danos Morais,
reparação em razão da
negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, referente a suposta dívida oriunda de contrato de financiamento veicular, no valor de R$ 5.424,80 (cinco mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos), devidamente adimplida.
O juízo singular decidiu pela improcedência do pleito, conforme extrato (219349658):

Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil,
julgo improcedente
a presente ação de pretensão indenizatória.

Por fim,
condeno
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2º). Contudo
, suspendo
a exigibilidade ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça pleiteado na inicial.

O
apelante não se conforma. Alega
equívoco do juízo singular ao argumento de que deixou de reconhecer ato ilícito ou falha na prestação de serviços, em virtude de que, após a quitação de sua dívida, seu nome figurou indevidamente em cadastro dos órgãos de proteção ao crédito (Num. 219349660 – pág. 03/04).

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC, porém, assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ressai dos autos, dívida do apelante com a instituição financeira apelada, em razão de contrato de alienação fiduciária, objetivado em veículo automotor Marca: 152449/FIAT PALIO FIRE completo (
flex
), Prata, álcool/gasolina, RENAVAM 01103173631, Fabricação/ Modelo n. 2016, PLACA QBN3F98/MT, com contrato de nº102675000901516, financiamento que foi quitado.

O apelante informa que, ao buscar crédito comercial,
foi informado que seu nome se encontra com restrição, nas bases de dados do SPC/SERASA em decorrência de um protesto, gerado por dívidas junto a instituição financeira, que o autor firmou o contrato de financiamento veículo, protesto esse com data de emissão 09/11/2016 e vencimento dia 09/03/2017, no valor de R$5.424,80 (cinco mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos),
razão pela qual, busca o seu direito à indenização, visto que sofreu constrangimento e vexame diante da negação de transação comercial, impossibilitada por ilícito praticado pela instituição financeira requerida, ora apelada (Num. 219349163 – pág. 04).

Aos autos, constata-se que o protesto ocorreu em 16/08/2017, com a dívida devidamente adimplida em 24/12/2019 (Num. 219349188). O juízo singular, da análise do feito, observou que
a inscrição é originada de título de protesto, sendo que, em precedente específico sobre o tema, firmado em sede de recurso repetitivo ( REsp nº 1.444.469/DF), o Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento de que “
diante da presunção legal de veracidade e publicidade inerente aos registros do cartório de protesto, a reprodução objetiva, fiel, atualizada e clara desses dados na base de órgão de proteção ao crédito - ainda que sem a ciência do consumidor - não tem o condão de ensejar obrigação de reparação de danos
”, o que se aplica ao caso dos autos (registro oriundo de informação constante de cartório de protesto de títulos – cf. ID 944954), ou seja, a reprodução, por órgão de restrição ao crédito, de informação constante de registro público dispensa a obrigatoriedade de comunicação prévia do consumidor
(Num. 219349658).

Saliente-se que, nos termos do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, o órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito não pode proceder a inscrição do nome do cidadão consumidor em cadastro de serviços de proteção ao crédito, sem antes realizar a notificação prévia do devedor.

O fato de não existir notificação prévia da anotação negativa é suficiente para justificar o cancelamento do registro e gerar, caso não existam outras anotações anteriores ao demandado, danos morais
in re ipsa
a serem indenizados.

Ao caso em tela, porém, visto que a anotação nos órgãos de proteção ao crédito do débito
sub judice
ocorreu após a inscrição referente a protesto de título, é dispensada a comunicação prévia, uma vez que se trata de informação de domínio público.

O c. STJ já sedimentou entendimento de que, no caso de
débitos inscritos nos cadastros de inadimplentes com base em informações dos cartórios de protesto, mostra-se desnecessária a comunicação prévia prevista no artigo 43, § 2.º, do Código de Defesa do Consumidor (STJ REsp n. 1.444.469/DF).

Diante do exposto, não reclamando qualquer alteração, mantenho o
decisum
em todos os seus termos
.
Afastados os honorários recursais, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024